Tribunal: TJDFT
Processo: 0716625-70.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVELIA. EFEITOS. POSSE. SITUAÇÃO FÁTICA. MELHOR POSSE EXERCIDA PELA PARTE RÉ.
1. Nenhum cerceamento pode ser observado na espécie: da análise da marcha processual, verifica-se que oportunizada à autora a produção de provas consideradas necessárias pelo julgador para o deslinde da lide possessória em consonância com os artigos 370 e 371, CPC. 1.1. “O indeferimento de prova requerida não acarreta o cerceamento de defesa, porquanto, sendo o destinatário das provas, cabe ao magistrado decidir sobre a produção das provas necessárias, ou indeferir aquelas que a seu juízo são inúteis ou protelatórias.”(AgInt no AREsp n. 2.668.963/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.
2. Presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em decorrência de revelia é relativa. Somente serão considerados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, cuja prova lhe cabia. Imprescindível, pois, conjunto probatório que respalde o direito a que o autor diz fazer jus. E, no caso, os efeitos materiais da revelia, ou seja, efeitos que beneficiam a autora, incidem sobre a alegação de posse sobre o imóvel, o que não demonstrado pela requerente/apelante. Frise-se: presunção relativa do alegado na inicial, decorrente dos efeitos da revelia, não implica procedência automática do pedido, tampouco mitiga a regra do artigo 373, I, CPC.
3. Possuidor, nos termos do art. 1.196 do CC, é todo aquele "que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”. 3.1. Legitima-se a proteção possessória àquele que comprovar a posse prévia, o esbulho e a data de sua ocorrência e a perda da posse (art. 561 do CPC). Para tanto, nos termos do art. 373 do CPC, “o autor tem o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito e o réu tem o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” 3.2. No caso, como bem definido em sentença, “a autora não era figura presente ou reconhecida como possuidora do lote, sendo raramente vista na localidade; houve referência a um acordo familiar envolvendo possível doação verbal do lote ou divisão informal entre os filhos, o que afastaria o caráter precário da ocupação pela ré. Além disso, a ré apresentou documentos que corroboram a posse de fato: escritura pública de união estável com o filho da autora, escritura de posse do imóvel e certidões de nascimento dos filhos do casal.”
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido.